Tribunal: TJMT
Processo: 0039316-94.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039316-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MENEGHETI RADIS - CPF: 937.882.311-49 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.490.951/0001-60 (APELANTE), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PARALISAÇÃO DAS OBRAS – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESOLUÇÃO DA AVENÇA DEVIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE PAGO – CABIMENTO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0039316-94.2012.8.11.0041

APELANTE:

MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:

BRUNO MENEGHETI RADIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos
da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, lucros cessantes n. 0039316-94.2012.8.11.0041 - Cód. 785466
ajuizada por
BRUNO MENEGHETI RADIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
“
declarar rescindido o ‘instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e outros pactos’ celebrado entre as partes, com fundamento no art. 475 do Código Civil, por culpa exclusiva da ré, que atrasou a entrega da unidade autônoma objeto do contrato, bem como nula a letra “a” do § 5° da clausula 12, e determinar a total e imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 31 .323,06 (trinta e um mil, trezentos e vinte e três reais e seis centavos), assim como a restituição da importância de R$ 4.461,05 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) que foram pagos pelos serviços de corretagem, tudo devidamente atualizado, conforme índice do INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos pagamentos; e o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até esta ata, a título de Lucros cessantes” (art. 402, CC)."

Por fim, condenou a ré ainda ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante aduz que “
com a apresentação da ação de Recuperação Judicial em 27/03/2018, restaram DEFINITIVAMENTE RESCINDIDOS, pelo Plano de Recuperação Judicial das Requeridas, requerida em 27/03/2018 e já devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado na data de 16/09/2019 pelo juízo competente
” (sic).

Sustenta que
“
o empreendimento Boa Esperança não será entregue, restando definitivamente rescindido por força do Plano de Recuperação Judicial da Ré, aprovado e homologado, logo, incompreensível que a Ré realize pagamentos a título de lucros cessantes após a data de rescisão do contrato, pois, sua manutenção implicara prejuízos imensuráveis para o devido andamento da ação de Recuperação Judicial”
(sic).

Aponta, ainda, que
“
evidente é o caráter prejudicial da cominação de pagamento de lucros cessantes "até a presente data", conforme restou consignado em Sentença, pois considerando que os Embargos de declaração opostos face a Sentença foram proferidos em 07/10/2020, o pagamento dos lucros cessantes ultrapassaria a data da rescisão do contrato”
(sic).

Defende que no presente caso é imprescindível a limitação da condenação dos lucros cessantes, com data final para 27/03/2018, data da Recuperação Judicial, que tornou definitiva a rescisão contratual celebrada entre as partes.

Assevera que o autor
“na realidade só realizou o pagamento do Valor de R$ RS 22.979,77 (Vinte dois mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) e não o valor informado pelo Autor e levado a Sentença em condenação”
(sic), de modo que requer que seja considerado como corretos os valores devidamente comprovados pela Apelante a título de restituição.

Ao final requer a condenação de lucros cessantes até 27/03/2018, por força do Plano de Recuperação Judicial da Ré, aprovado e homologado, e reformar a decisão recorrida para que seja restituído ao autor o valor real desembolsado por ele a título de parcelas, qual seja, R$22.979,77 (vinte dois mil, novecentos e setenta e nave reais e setenta e sete centavos). Requer ainda a concessão das benesses da justiça gratuita.

Juntou documentos em sede recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 91395535, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
,
opina pelo desprovimento do recurso para manter incólume da sentença vergastada (Id 105077497).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe frisar que a empresa Mudar SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atualmente denominada de CMDR SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.) formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual por Atraso na Entrega do Imóvel c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo consumidor Bruno Menegheti Radis.

A respeito, o artigo 99,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de a parte formular o pedido de gratuidade da justiça na via recursal, senão vejamos:

“Art. 99. O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância
, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo
, e não suspenderá seu curso.

(...)

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

Nada há que impeça, portanto, o conhecimento e análise do pedido de justiça gratuita nesta via recursal.

No caso concreto, instada para comprovar a vulnerabilidade financeira, a apelante compareceu no Id 99400990 e juntou os seguintes documentos: extrato bancário de janeiro a agosto/2021 mantido junto à instituição Bradesco, relatórios de ativos e passivos da empresa CMDR SPE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., além dos balancetes do exercício de 2020 e de maio a julho/2021, não sendo possível identificar quem é o responsável pela sua elaboração, se se trata de escritório de contabilidade ou de eventual administrador do Processo de Recuperação Judicial nº. 0070460-77.2018.8.11.0001 em trâmite na 5ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro.

Pois bem. É sabido que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Isso quer dizer que é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2º, do CPC vigente.

É certo, também, que tal benefício não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°, inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.

A despeito de ser possível conceder a gratuidade à pessoa jurídica, como é o caso do pedido ora em análise, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que
“[...] Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo
” (Rcl 1.905 ED-AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 15-8-2002, P, DJ de 20-9-2002).

Como se vê, para fazer
jus
aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa física ou jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, precisa comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira, ainda que momentânea, seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

In casu
, a apelante não deixou claro a sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo. A uma, porque pelo que se dessume dos relatórios de balancetes juntados, a recorrente está em pleno funcionamento com obras que somam mais de dez milhões de reais (ativo circulante).

Em segundo, os dados apresentados, em sua grande maioria, referem-se ao exercício de 2020, o que deixa ainda mais frágil a alegação de que, no último trimestre de 2021, ainda continua na mesma situação de penúria financeira, ou que tenha tido piora no seu estado de liquidez.

De mais a mais, ainda que a apelante demonstre a ausência de saldo em uma conta bancária, não quer dizer impossibilidade financeira, muito menos que estaria fadada à bancarrota caso tenha que recolher o preparo recursal.

Diante da fundada dúvida acerca da alegada vulnerabilidade financeira,
indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pela apelante
, que, nos termos do § 7º do artigo 99 do Código de Processo Civil,
poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo e de modo a viabilizar o acesso à Justiça, entendendo próprio e tempestivo (Id 91395507 e ss.),
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo, dessa forma, ao exame das questões de fundo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para

“
declarar rescindido o ‘instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel e outros pactos’ celebrado entre as partes, com fundamento no art. 475 do Código Civil, por culpa exclusiva da ré, que atrasou a entrega da unidade autônoma objeto do contrato, bem como nula a letra “a” do § 5° da clausula 12, e determinar a total e imediata devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 31 .323,06 (trinta e um mil, trezentos e vinte e três reais e seis centavos), assim como a restituição da importância de R$ 4.461,05 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) que foram pagos pelos serviços de corretagem, tudo devidamente atualizado, conforme índice do INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data dos respectivos pagamentos; e o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), a partir de 30 de dezembro de 2012 até esta ata, a título de Lucros cessantes” (art. 402, CC)"
.

Inconformada,
a apelante relata ter sido deferida em favor de si, à data de 23 de março de 2018, recuperação judicial, cujo plano alberga cláusulas que incluem o empreendimento objeto desta demanda, pois contratado em período anterior. Sustenta, nessa linha, ter ocorrido, a partir daí a novação da dívida, devendo a sua exigibilidade ser tratada exclusivamente pelo Juízo Universal competente.

Por fim, aduz que a parte contrária só teria realizado o pagamento do objeto contratual no valor de R$22.979,77 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), ao contrário do que se impõe na sentença, e que, por isso, a sua obrigação de devolvê-lo limitar-se-ia a esse montante. Com isso, pede o provimento do recurso nos termos de suas razões de apelo.

Em resposta, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o descumprimento contratual se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

A parte autora relata ter adquirido, por meio do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, um imóvel tipo apartamento no Condomínio Boa Esperança Residence, localizado na rua Prof. Philogonio Correa c/ rua Pedro Fernandes, bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, unidade autônoma 1001, Bloco D, com área privativa de 68,54 m2, com 3 dormitórios, sendo uma suíte, uma vaga de garagem n. 209 e respectiva fração ideal do solo e partes comuns, pelo preço total de R$ 146.108,23 (cento e quarenta e seis mil, cento e oito reais e vinte e três centavos), com sinal de R$7.665,86 (sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e saldo remanescente de R$138.442,37 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), a ser pago da seguinte forma: R$14.000,00 (quatorze mil reais) em 28 parcelas mensais de R$500,00 (quinhentos reais), vencendo a primeira em 10.02.2010 e as demais em iguais dias dos meses subsequentes; R$6.000,00 (seis mil reais) com vencimento em 10.05.2012; e R$118.442,37 (cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) com vencimento em 30.06.2012.

Aponta que a entrega da unidade estava prevista para o mês de junho de 2012, conforme itens 8 e 12 do contrato, com possibilidade de prorrogação máxima de 180 dias, prevista na cláusula vinte e cinco do contrato. Ocorre que o imóvel não lhe fora entregue, mesmo tendo cumprido fielmente as obrigações contratadas.

Afiança que se dirigiu até o imóvel, e constatou que as obras estavam abandonadas e que tentou por diversas vezes entrar em contato com a recorrente, no entanto, sem êxito. Assinala a falha de prestação de serviço da requerida, gerando danos materiais e morais, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Citada, a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestar, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia na sentença.

Por sua vez, a parte apelada trouxe os comprovantes de pagamento das parcelas (Ids 91394559, 913945560, 91394561, 91394562 e 91394563), e a arguição de que suspendeu os pagamentos quando soube da paralisação das obras pela recorrente pode ser confirmada pelas fotos constantes (Ids 91394566 e 91394568).

Nessa esteira, a presunção relativa de veracidade dos fatos deduzidos na inicial, somada ao acervo probatório, permitem concluir pela
culpa exclusiva
da apelante no desfazimento do contrato, que, na hipótese
sub judice
, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a resolução da avença ocasionou o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a construtora devolver ao adquirente do imóvel todos os valores por ele desembolsados, sem qualquer possibilidade de retenção.

É o entendimento pacificado pela Súmula 543 do STJ, confira:

“Súmula 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Desse modo, a atitude da apelante configurou ato ilícito, já que não entregou o empreendimento nos moldes contratados.

Quanto aos lucros cessantes, melhor sorte não assiste à apelante, já que o fundamento que sustenta a obrigação em nada se relaciona com o período de duração do vínculo contratual formal. A novação da dívida ocasionada pela homologação do plano de recuperação judicial, como muito bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, em nada interfere na aferição do
quantum debeatur
a título de lucros cessantes, elemento que foi devidamente apreciado pelo Juízo de origem, mas, sim, depende da avaliação
in concreto
das consequências financeiras do descumprimento do contrato.

A propósito, nessa mesma linha é o entendimento desta c. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Rescisão CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ –LUCROS CESSANTES DEVIDOS
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – TAXAS DE IPTU E CONDOMINIAL – APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que atrasou excessivamente na entrega do imóvel, fica esta obrigada a restituir à compradora toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

O dever de pagamento de IPTU e das taxas condominiais pelo promitente comprador, nasce a partir da entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, mostrando-se indevido o dever de pagamento em momento anterior.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).”

(N.U 1020912-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

De mais a mais, quanto à insurgência recursal no que se refere ao valor a ser devolvido, sem razão a parte apelante, porquanto não apresentou contestação e não se opôs na fase oportuna. Ressalto que a apresentação de documentos em sede recursal é inadmissível, por não se tratar de documento novo, estando, pois, configurada a preclusão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, e diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

Por fim, que a apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no
determino
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022